Tribunal: TJDFT
Processo: 0730391-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730391-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILTON DE CARVALHO SOUZA AGRAVADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de julgamento monocrático interposto por Adeilton de Carvalho Souza contra a decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0701469-49.2020.8.07.0008, ID no 18760311). 2. A antecipação de tutela recursal foi indeferida e, na mesma oportunidade, o agravante foi intimado para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (ID no 18787887, págs. 1-5). 3. O prazo concedido transcorreu sem manifestação (ID no 19665954). 4. É o necessário. Decido. 5. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 6. O agravante foi intimado para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 18787887. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 19665954, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo 7. Não conheço o agravo de instrumento em razão da sua deserção (artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO